Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. embargos de declaração. omissão não configurada. rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo executado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 72389754).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na não fixação dos honorários diante do não provimento do recurso inominado interposto pelo executado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. O artigo 85, § 1o, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da resistência da parte executada, salvo quando o pagamento se der por precatório e não houver impugnação (§ 7o do mesmo artigo). Por seu turno, o art. 55 da Lei no 9.099/95 preconiza que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Traçadas essas balizas, o acórdão de ID 70474678 dispôs que “não é caso de aumentar os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do orçamento de R$ 36.585,44 visto que, apesar do artigo 85 §11o do CPC estabelecer que os honorários serão majorados no julgamento do recurso, relembra-se que os processos nos juizados especiais submetem-se ao exposto na Lei no 9.099/95, que no seu artigo 55 determina que o valor dos honorários serão fixados entre 10% e 20%, sendo que na hipótese dos autos o montante de 10% está em consonância com o trabalho realizado”.
7. Portanto, nota-se que o acórdão questionado fixou a aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95 ao caso, estabelecendo que não se vislumbrava hipótese de majoração dos honorários advocatícios, os quais foram fixados de forma consentânea ao trabalho realizado, afastando-se, nesse aspecto, a incidência do art. 85, §11o, do CPC. Assim, não há omissão na espécie, tratando-se a irresignação da embargante de mera irresignação com o decidido no acórdão, o que não é possível pela via eleita.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.